Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709538-11.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em que pese o desinteresse manifestado pelo Ministério Público para atuar no presente feito, em primeira instância (Id 61668957), deve ser oportunizada, em segundo grau de jurisdição, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Destarte, considerando a independência funcional que têm os órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC e art. 12 da Lei 12.016/2009, em especial porque a questão tributária controvertida é de relevância para o consumidor Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora